Tribunal: TCU
Processo: 022.921/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 694/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 017/2019, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP), cujo objeto é a contratação de "empresa especializada na prestação de serviços de Assistência Médico-Hospitalar e Acidente de Trabalho, na segmentação ambulatorial e atendimento clínico, internação hospitalar e obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital", no valor estimado de R$ 14.460.362,16; Considerando que, após oitiva prévia e diligência ao Crea/SP, em despacho à peça 37, acompanhei o entendimento uniforme da unidade técnica pelo indeferimento da medida cautelar (peças 34 a 36), visto não estarem presentes os pressupostos para a sua concessão: (i) perigo da demora - o Pregão Eletrônico 17/2019 foi suspenso administrativamente, até que ocorresse manifestação de mérito deste Tribunal; e (ii) plausibilidade jurídica - as exigências insertas no subitem 8.12 do Edital estão em consonância com o Anexo VII-A da IN Seges/MP 5/2017, e por não se poder afirmar que o Índice de Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS) na faixa de 0,8 a 1,0, tenha prejudicado a real competitividade da licitação; Considerando que a exigência de comprovação do Índice de Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS) na faixa de 0,8 a 1,0, como requisito para qualificação técnica do Pregão Eletrônico 17/2019, não era motivo para a paralização do certame, mas para a emissão de ciência ao Crea-SP quando da decisão de mérito deste processo; Considerando que este Tribunal encaminhou ao Crea-SP cópia do parecer da unidade técnica (peças 34 a 36) e do meu despacho (peça 37), de maneira a munir o Crea-SP de elementos necessários à tomada de decisão a respeito da continuidade do Pregão Eletrônico 17/2019, inclusive, facultando-lhe a possibilidade de repetição do certame e alteração dos pontos do Edital questionados nessa denúncia, relativos à exigência contida no item 8.9.2 do Edital, referente à comprovação do Índice de Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS) na faixa de 0,8 a 1,0, e a discussão quanto à aplicabilidade das exigências contidas nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do item 10.5 do Anexo VII-A da IN Seges/MP 5/2017, para o caso das cooperativas de saúde; Considerando que o Crea-SP deu continuidade ao certame de maneira que celebrou o contrato com empresa Unimed Seguros Saúde S/A (CNPJ 04.487.255/0001-81), em 20/12/2019, pelo valor de R$ 14.460.362,16; Considerando a realização de oitiva prévia da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia a respeito da aplicabilidade, viabilidade e interesse público envolvido, na adoção das exigências contidas nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do item 10.5 do Anexo VII-A da IN Seges/MP 5/2017 para licitações visando à contratação de prestação de serviços, em que a contratada disponibiliza uma rede de atendimento, a exemplo dos serviços médico-hospitalares; Considerando que, conforme entendimento da Seges/ME: " (i) os Conselhos Profissionais são autarquias especiais, que não têm natureza típica de entes da Administração Pública Federal, e, portanto, não estão obrigados a utilizar a IN 5/2017, que se destina aos órgãos e entidades jurisdicionados pelo Sisg, quais sejam, Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; (ii) mesmo os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, aos quais a aplicação da IN 5/2017 é obrigatória, têm a possibilidade de afastar a aplicabilidade desse normativo, diante de situações específicas de algumas contratações, desde que apresentem as devidas justificativas para tanto, conforme consta no § 1°, do art. 35 da IN" ; Considerando que a eventual anulação do certame acarretaria a necessidade de realização de uma nova licitação em caráter de urgência e a interrupção dos serviços contratados com prejuízo aos empregados da entidade; Considerando o pedido formulado pela denunciante (peça 54, p. 5) de que seja encaminhada certidão que contenha todos os despachos e fatos apurados até o presente momento neste processo; Considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica (peças 55 a 57), com o qual concordo na íntegra e adoto como fundamentos de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado e adotar as medidas abaixo mencionadas, de acordo com os pareceres emitidos às peças 55 a 57, 1. Processo TC- Processo 022.921/2019-2 - DENÚNCIA (COM PEDIDO DE CAUTELAR) 1.1. Denunciante: Identidade preservada, conforme art. 55 da Lei 8.443/1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP). 1.3. Responsáveis: não há. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medidas: 1.8.1. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que se abstenha de prorrogar o Contrato 35/2019, celebrado com empresa Unimed Seguros Saúde S/A (CNPJ 04.487.255/0001-81), quando do término de sua atual vigência e, caso seja deflagrado novo certame para contratação de serviços médico-hospitalares, afaste as exigências contidas nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do item 10.5 do Anexo VII-A da IN Seges/MP 5/2017, replicadas no item 8.12 do Edital do Pregão Eletrônico 17/2019, uma vez que, para licitações que objetivam a contratação de prestação de serviços em que a contratada disponibiliza uma rede de atendimento, a exemplo dos serviços médico-hospitalares, essas exigências geram tratamento desfavorecido para as cooperativas, inviabilizando a participação dessas entidades ou restringindo os certames à participação de pequenas cooperativas, com rede muito limitada, o que não atende ao interesse público, em afronta ao disposto no art. 5o e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 1988 e no art. 3o, §1o, I, da Lei 8.666/1993, ressaltando, ainda, que os conselhos de classe não estão obrigados a seguirem a IN Seges/MP 5/2017 e, mesmo que optem pela sua aplicação, seus arts. 34 e 35 determinam a adaptação dos instrumentos convocatórios às especificidades de cada contratação, com as devidas justificativas, anexando-as aos autos; 1.8.2. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea/SP) de que a exigência contida no item 8.9.2 do Edital do PE 17/2019, referente à comprovação do Índice de Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS) na faixa de 0,8 a 1,0, como requisito para qualificação técnica da licitante, não foi adequadamente motivada, afrontando o art. 3o, § 1o, inciso I, e art. 30, §1o, da Lei 8.666/1993, art. 5o do Decreto 5.450/2005, bem como o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1417/2008-TCU-Plenário , Relator Min. Augusto Sherman, Acórdão 1942/2009-TCU-Plenário , Relator Min. André de Carvalho, e Acórdão 2934/2014-TCU-Plenário , Relator Min. Marcos Bemquerer), devendo ser adotadas providências internas que previnam a ocorrência de falhas semelhantes, de modo que é necessário demonstrar a sua necessidade no eventual novo certame de que trata o item acima; 1.8.3. deferir o pedido de certidão formulado pela denunciante (peça 54, p. 5), nos termos do art. 7o, inciso VII, da Lei 12.527/2011, c/c os incisos II, VI e VII, do art. 4o da Resolução TCU 249/2012; 1.8.4. encaminhar cópia do documento de peça 54 à Presidência deste Tribunal, para apreciação do pedido de certidão, nos termos do art. 76 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 182 do RI/TCU; 1.8.5. informar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP) e ao denunciante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.8.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.